Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. SPOOFING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, atribuindo à autora culpa exclusiva pelo evento danoso. Em razões recursais, a autora alega cerceamento de defesa e a necessária inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo. Requer seja reconhecida a responsabilidade objetiva do recorrido e a nulidade do contrato firmado pela Cédula de Crédito Bancário CCB no 21873216, com a consequente declaração de inexistência de débito. Ainda, pugna pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie (50472406). Preparo regular (ID. 51608832 e 51608834). Contrarrazões apresentadas (ID. 50472408).
3. Apesar de não ter sido mencionado na petição inicial, consta do Boletim de Ocorrência (ID 50472381) que a autora recebeu ligação em que suposta funcionária do BRB solicitava a confirmação de empréstimo. Diante da negativa da autora, a falsa atendente a instruiu a realizar o reset da senha do aplicativo do banco e instalar um programa de conexão. Após seguir todas as orientações, a autora identificou empréstimo em sua conta corrente no valor de R$ 20.850,00 e posterior transferência de R$ 23.000,00.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
5. Percebe-se que a recorrente foi vítima de fraude mediante spoofing de chamada, técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação. Basicamente, eles conseguem esconder o número de telefone real usado para efetuar a chamada, sobrepondo-o com um número de telefone legítimo, idêntico ao da instituição personificada.
6. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
7. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
8. Inexiste controvérsia de que a ligação fraudulenta foi originada de número de telefone pertencente ao banco réu, fato que fez a autora acreditar que estava a falar com um preposto do réu, pois detinha seus dados pessoais, e acabou baixando o aplicativo informado pelo golpista. A autora e o réu, de modo concorrente contribuíram para o sucesso da fraude na realização do empréstimo bancário, do que se extrai que a instituição financeira deve responder por parte do prejuízo experimentado pela autora.
9. Ademais, incumbe às instituições financeiras criarem mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes, mantendo-os em constante aprimoramento, concedendo segurança às movimentações bancárias de seus clientes. Na hipótese cumpriria ao banco adotar as cautelas necessárias antes de autorizar empréstimo seguido de pix, em valores que destoam do perfil financeiro.
10. Em contrapartida, não houve dano moral passível de indenização, visto que supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária.
11. Antecipação de tutela confirmada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, declarar a inexistência do contrato firmado pela Cédula de Crédito Bancário no 21873216 e dos respectivos débitos, e determinar ao recorrido a restituição à autora de R$ 1.075,00 (mil e setenta e cinco reais), o que equivale à metade do prejuízo suportado, qual seja, R$ 2.150,00 (diferença entre o valor da transferência para terceiro (23.000,00) e do empréstimo (R$ 20.850,00), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data em que foi descontado na conta bancária), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
12. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.